Tribunal: TJSP
Processo: 2040205-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação busca e apreensão. Decisão que reconheceu o abandono do bem. Insurgência. Agravante que não se manifestou sobre a decisão que o advertiu sobre o abandono. Abandono que não se presume pela ausência da prática do ato processual. Agravo provido.